Tribunal: TJMT
Processo: 1045431-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045431-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÕES. FORTUITO EXTERNO. SUB-ROGAÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor pago, devidamente atualizado.

2.

A embargante alega obscuridade quanto ao valor probatório de laudos particulares. Sustenta omissões relativas (i) à ocorrência de fortuito externo, (ii) à inexistência de relação jurídica entre segurados e concessionária, e (iii) aos critérios de juros e correção monetária, com incidência da Lei nº 14.905/2024. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta obscuridade ou omissão quanto (i) à validade da prova documental apresentada; (ii) à alegada ocorrência de fortuito externo; (iii) à comprovação da sub-rogação e da relação jurídica; e (iv) aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, reconhecendo que os laudos particulares, corroborados por outros documentos, constituem prova idônea quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

6.

A alegação de fortuito externo foi afastada com fundamento na teoria do risco da atividade. Eventos climáticos inserem-se no âmbito dos riscos inerentes ao serviço público de fornecimento de energia elétrica.

7.

A sub-rogação da seguradora foi reconhecida com base na comprovação do pagamento da indenização securitária e na demonstração de que o sinistro ocorreu em unidade consumidora atendida pela concessionária.

8.

Quanto aos juros e à correção monetária, o acórdão aplicou entendimento consolidado do STJ, inclusive à luz do Tema 1.368 e da superveniência da Lei nº 14.905/2024, distinguindo os períodos anteriores e posteriores à vigência da norma.

9.

A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento. Inexistem vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há obscuridade ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses jurídicas deduzidas pelas partes. 2. Eventos climáticos inserem-se no risco da atividade da concessionária de energia elétrica e não afastam, por si sós, a responsabilidade objetiva. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 15.649,57, devidamente atualizado.

Sustenta a embargante a existência de obscuridades e omissões no julgado, pugnando pelo saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

No que se refere à obscuridade, alega que o acórdão atribuiu valor probatório a laudos de oficina produzidos unilateralmente, sem assinatura ou identificação de profissionais legalmente habilitados, em afronta às normas que regem a produção de prova técnica.

Aduz, ainda, que o julgado deixou de considerar a impossibilidade de produção de prova pericial em razão da não preservação dos equipamentos danificados, circunstância que atrairia a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

No tocante às omissões, sustenta, inicialmente, que o acórdão não enfrentou a tese de ocorrência de fortuito externo, consistente em descargas atmosféricas intensas, fato que, segundo afirma, estaria demonstrado nos próprios documentos apresentados pela seguradora, inclusive nos avisos de sinistro e relatórios de regulação. Defende que tais eventos configurariam caso fortuito ou força maior, aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Aponta, também, omissão quanto à ausência de comprovação da relação jurídica entre os segurados sub-rogados e a concessionária ao tempo dos supostos sinistros, alegando inexistir prova de vínculo contratual nas unidades consumidoras indicadas. Sustenta que tal circunstância configuraria fato impeditivo ao reconhecimento da responsabilidade civil e, inclusive, ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, por carência da ação, matéria que não teria sido enfrentada pelo acórdão embargado.

Ainda, afirma que o julgado foi omisso quanto à correta aplicação dos critérios de juros moratórios e correção monetária previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil. Acrescenta que a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, teria positivado o entendimento jurisprudencial consolidado, razão pela qual requer a adequação do julgado aos novos parâmetros legais, observando-se a metodologia de cálculo definida pelo Conselho Monetário Nacional, com distinção dos períodos anteriores e posteriores à vigência da referida norma.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 348506394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada as questões centrais da controvérsia, notadamente a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a validade dos laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora, a configuração do nexo de causalidade e a inexistência de excludentes aptas a afastar o dever de indenizar.

No que concerne à alegada obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos, não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão foi claro ao consignar que os laudos particulares, embora não produzidos em sede pericial judicial, constituem prova documental idônea quando corroborados por outros elementos constantes dos autos, como avisos de sinistro, notas fiscais e comprovantes de pagamento da indenização securitária. A fundamentação adotada destacou que tais documentos foram suficientes para demonstrar a ocorrência do dano e sua vinculação com oscilações na rede elétrica, especialmente diante da ausência de prova técnica produzida pela concessionária capaz de infirmar tais conclusões.

O acórdão embargado também foi expresso ao consignar que competia à concessionária, detentora das informações técnicas sobre o sistema de fornecimento de energia, apresentar os relatórios de perturbação exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à alegada omissão quanto à ocorrência de fortuito externo, o acórdão igualmente enfrentou a matéria de forma suficiente. A fundamentação deixou assentado que eventos climáticos, como chuvas intensas e descargas atmosféricas, inserem-se no risco da atividade desempenhada pela concessionária, sendo certo que “
cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos
” (id 344942384).

Também não procede a alegação de omissão quanto à ausência de comprovação de relação jurídica entre os segurados e a concessionária. O acórdão reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, consignando que a documentação apresentada foi suficiente para demonstrar o pagamento da indenização e a ocorrência do sinistro na unidade consumidora atendida pela concessionária.

No que diz respeito aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, igualmente não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com referência ao Tema 1.368 e à superveniência da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo de forma clara os índices aplicáveis em cada período, com distinção entre a fase anterior e posterior à vigência da nova legislação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026